Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701495-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO SAN FRANCISCO II, CONDOMINIO SAN FRANCISCO II APELADO: MILTON LOPES MACHADO FILHO, TERRABRAS - CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERRAS DE BRASILIA LTDA - ME DESPACHO Compulsando os autos e as alegações da parte, observo que as rés/apelantes ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO SAN FRANCISCO II e CONDOMINIO SAN FRANCISCO II suscitaram, em sua contestação, que o autor não comprovou documentalmente a cadeia possessória (ID. 24332377, p. 02), tema que não foi objeto da sentença, mas, em razão do amplo efeito devolutivo deste recurso previsto no art. 1.013, §1o, do CPC, pode ser apreciado por esta instancia revisora. Nestes termos, considerando que, a despeito dos termos de doação que lastreiam a presente ação cominatória, não se extrai dos autos, em princípio, o liame dominial dos citados lotes comerciais entre a TERRABRAS – proprietária da fração residual de 01,4367ha (ID. 24332325) – e o Sr. Vicente de Oliveira Masarolo, fato que repercute, inclusive, sobre a legitimidade para estar em juízo, tema de ordem pública que pode ser conhecida de ofício (cf. Acórdão 1293473, 00149405720078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, DJE: 3/11/2020). Assim, em respeito ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), intime-se o apelado MILTON LOPES MACHADO FILHO para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifeste-se sobre a cadeia sucessória, juntando aos autos, se o caso, a documentação que comprove o vínculo jurídico com os lotes citados na exordial. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora